Tribunal: TJSP
Processo: 2175219-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que reconheceu a prescrição parcelar – Ação ordinária na qual a Concessionária busca ver reconhecido direito ao reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Concessão Rodoviária no 006/ARTESP/2009 – Requerimento formulado pela Concessionária, em 2010, devidamente respondido pela Agência Reguladora – A Administração Pública foi peremptória ao negar o pedido da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que reconheceu a prescrição parcelar – Ação ordinária na qual a Concessionária busca ver reconhecido direito ao reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Concessão Rodoviária no 006/ARTESP/2009 – Requerimento formulado pela Concessionária, em 2010, devidamente respondido pela Agência Reguladora – A Administração Pública foi peremptória ao negar o pedido da Concessionária, negativa a partir da qual passou a correr o prazo prescricional pela metade, nos termos do artigo 3o do Decreto-lei 4.597/42 – Inaplicabilidade da regra do art. 4o do Decreto-lei 20.910/32 – Prescrição do fundo de direito – Ação improcedente – Recurso da ARTESP provido.